Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725749-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO DE AQUINO SA NETO RECORRIDA: CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. FIANÇA. RESILIÇÃO DA FIANÇA. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. POSTERIOR. TERCEIRO INTERESSADO. RESSARCIMENTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 Código de Processo Civil). 1.1. Verificado que a parte aufere renda acima da média nacional e inexistindo documentos que demonstrem sua situação de precariedade econômica, resta incabível a concessão da gratuidade de justiça. 2. A fiança é forma de garantia pessoal por meio da qual o fiador assume responsabilidade por débito do afiançado, caso este não realize o pagamento. 3. Nos termos do artigo 346 do Código Civil, ocorre sub-rogação com o pagamento de dívida pelo fiador ou por terceiro interessado, que paga débito pelo qual era ou podia ser obrigado. 4. O fim do contrato de fiança não afasta a responsabilidade do devedor pelo ressarcimento do débito adimplido em função do contrato anteriormente existente. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS ARAÚZ FILHO, OAB/PR 27.171, bem como de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso específico dos autos, conforme alegação em suas petições e conforme a documentação juntada, a remuneração do apelante, ainda que variável, gira em torno dos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, o que configura renda mensal superior ao parâmetro estabelecido. Destaque-se que o pagamento de obrigações voluntariamente contraídas, como o pagamento de cursos de pós-graduação e de planos de saúde, não configura motivo idôneo para a isenção do pagamento das custas e ônus processuais. Por tudo isso, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça” (ID. 49026666). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS ARAÚZ FILHO, OAB/PR 27.171, tendo em vista convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016